Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE DIGITAÇÃO. EDITAL. VINCULAÇÃO. REINÍCIO DO TEXTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PUBLICIDADE. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante robusta prova de sua ilegalidade. Não cabe ao Poder Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. No controle judicial de concursos públicos, compete ao magistrado, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade.
2. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Em regra, não se permite a modificação das regras estabelecidas, salvo em situações excepcionais - justificadas e que observem os princípios mencionados.
3. No caso, o edital previu apenas que a prova consistiria na digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, com duração de dez minutos. Portanto, a informação repassada, no dia da prova, de que o texto poderia ser escrito quantas vezes fosse possível ao candidato, dentro do prazo de dez minutos, constitui modificação da regra prevista no edital. Não há comprovação de que a informação foi repassada a todos os candidatos, em respeito à isonomia e à publicidade.
4. A modificação da regra afeta diretamente a nota de todos os candidatos, pois a nota final (NPPD) inclui a maior nota, dentre os candidatos, do número de toques líquidos. Nessa nota, há influência direta da informação de que o texto poderia ser repetido – reiniciado – dentro do prazo de duração da prova. Portanto, a alteração da regra configura ilegalidade e enseja a intervenção do Poder Judiciário.
5. Não se trata de análise do mérito administrativo, mas de controle de legalidade e de aplicação devida das regras objetivas previstas no edital.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.